Tribunal: TJMT
Processo: 0001005-50.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001005-50.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão grave]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO APARECIDO RAIMUNDO ALVES - CPF: 903.530.481-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Carlos Eduardo Assunção Leite (ASSISTENTE), Jonatam Felix de Souza (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR IMPRÓPRIO - LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA – IMPERTINÊNCIA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PROCEDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

“Não cabe a desclassificação da lesão leve para levíssima, diante da extensão das lesões impingidas à vítima e da reprovabilidade da conduta dos militares, que, ao fazer abordagem a cidadão, praticam lesões corporais, ainda que de natureza leve, quando absolutamente desnecessárias”
(TJDF, APCrim n. 07407854520208070016).

Consoante o artigo 712 do Código de Processo Penal Militar,
“os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Sérgio Aparecido Raimundo Alves
como incurso nas sanções do
caput
do artigo 209 do Código Penal Militar, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto (ID 177522774).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas, com fulcro nas alíneas “a”, “c” e “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de lesão corporal leve para lesão corporal levíssima, com a adequação para infração disciplinar, conforme o § 6o do artigo 209 do Código Penal Militar.

Objetiva, ainda, a concessão de isenção das custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 177522775).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 177522780).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso,
“tão somente, isentar o apelante do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 712 do Código de Processo Penal Militar”
(ID 182439196).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas, com fulcro nas alíneas “a”, “c” e “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal leve para lesão corporal levíssima, com a adequação para infração disciplinar, conforme o § 6o do artigo 209 do Código Penal Militar.

O apelante foi denunciado pelo crime de lesão corporal em razão dos seguintes fatos:

“[...] no dia 17/03/2019, por volta das 00:20 horas, na Rua Vereador João Farina, Centro, município de Itaúba/MT, o denunciado Cb PM Sérgio Aparecido Raimundo Alves ofendeu a integridade corporal da vítima Alessandro Cardoso. [...] Infere-se, a partir do incluso caderno investigativo, que, na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar, composta pelo denunciado, bem como pelo Sd PM Jonathan Oliveira dos Santos, durante uma abordagem, determinou ao ofendido Alessandro Cardoso que abaixasse o volume do som do seu veículo, o que fora, de imediato, atendido pelo abordado. Ocorre que, ainda na mesma data, enquanto transitava pela Rua Vereador João Farina, a vítima Alessandro Cardoso fora novamente abordada pelo denunciado, o qual, ao proceder com a busca pessoal, veio a desferir-lhe um tapa em seu rosto, bem como um chute em sua perna, conforme demonstra gravação constante na mídia audiovisual encartada à fl. 34. Extrai-se dos autos, portanto, a demonstração inequívoca da materialidade da conduta delitiva, por força do laudo pericial acostado às fls. 07/09, o qual atesta a existência de lesão corporal de caráter contuso na vítima, bem como da gravação contida na mídia audiovisual colacionada à fl. 34, do boletim de ocorrência no 2019.85904 (fl. 05), além das demais peças que instruem o incluso caderno investigatório, notadamente as declarações prestadas pelo ofendido e pelas testemunhas, conforme termos acostados às fls. 12/15 e 31/32. De igual forma, a autoria encontra-se robustamente demonstrada, por força do contido nos documentos acima mencionados”
(ID 177522672).

Objetivando a absolvição do acusado, a defesa sustenta, em síntese, que:

“[...] não houve nenhuma conduta ofensiva ou intencional por parte do acusado. Afirmou que de acordo com os depoimentos e interrogatórios coletados durante a investigação e o processo judicial, a guarnição da Polícia Militar, composta pelo acusado e outro policial, abordou a vítima Alessandro Cardoso e solicitou que ele diminuísse o volume do som de seu veículo. Asseverou que a vítima prontamente acatou a ordem e baixou o volume do som, sem qualquer resistência ou comportamento agressivo. Além disso, os policiais mencionaram que as abordagens relacionadas a som automotivo eram frequentes na cidade, dada a familiarização entre os habitantes locais e os agentes de segurança. Portanto, não se pode afirmar que o acusado agiu com dolo (intenção) de ofender a integridade corporal da vítima, uma vez que não há indícios de conduta agressiva por parte dele. Diante disso, a conduta do acusado não se enquadra no tipo penal previsto no artigo 209 do Código Penal Militar, que trata de lesão leve. Defendeu que o réu adotou o procedimento padrão de abordagem e que teria havido resistência por parte da vítima que teria se recusado a identificar-se, fazer o teste de etilômetro”
(ID

177522774, p. 3).

Todavia, sem razão. Isso porque a materialidade e autoria delitivas ressaem do Boletim de Ocorrência (ID 177522672, p. 13-14); do Laudo Pericial (ID 177522672, p.17-22); das imagens da câmera de segurança (ID 177522766); das fotografias das lesões (ID 177522766), bem como da prova oral produzida.

Em sede policial, a vítima declarou que:

“[...] na data e hora do fato estava trafegando pela Rua Vereador João Farina quando foi abordado pela Polícia Militar do município, equipe do momento formada pelos policiais Sérgio e J. Oliveira, que ao parar a caminhonete e descer o policial Sérgio verbalizou ‘mão na cabeça e encosta no carro, vagabundo’, neste momento afirma o comunicante que o policial lhe deu um safanão na nuca, um soco na costela e um bico na perna. Na sequência o algemou junto com o senhor Jonatan que estava de carona com o comunicante e ambos foram conduzidos para o Núcleo da Polícia Militar. Afirma o comunicante que até este momento ele não fora informado do motivo da prisão e ouviu apenas: ‘taca multa de calçada, embriaguez, direção perigosa, cinto de segurança, som alto e de chinelo’. Então foi conduzido apenas o comunicante para a Delegacia de Polícia [...]”
(ID 182439196, p. 5).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificando tal versão, afirmou que:

“(...) Na abordagem eu estava descendo na Rua João Farina, se eu não estou enganado, em frente à farmácia, eles deram sinal para mim e aí eu parei, e já fui ver o que estava acontecendo. Quando ele foi rude comigo, eu não reagi nem nada, e aí ele me agrediu, me algemou. (...) Eu estava descendo na rua né, bem na esquina que dá na avenida que é a conveniência que o Jonatam pediu para mim levar ele lá, aí ele deu sinal para mim parar e eu parei, imediatamente eu parei, encostei e desci para ver o que era (...) aí foi que ele estava nervoso né, meio alterado, mas eu nem reagi nem nada, fui atrás do veículo, coloquei a mão na cabeça, aí ele estava nervoso e tipo assim, pegou e me agrediu né. (...) Ele me deu um tapa na nuca, daí duas pancadas na costela e depois me deu um ‘bico’ na perna, e depois de vinte e três, vinte e quatro dias, fui lá no hospital fazer um procedimento e estava escurecendo, roxo, apodrecendo por dentro, aí eu fui fazer uma drenagem no ferimento (...)”.
(ID 177522762).

Destaco, ainda, que
“Alessandro negou ter bebido naquele dia, pois estava trabalhando. Ele afirmou que tinha acabado de chegar na casa da tia do Jonathan (amigo) quando a primeira abordagem ocorreu e também negou ter antecedentes criminais”
(177522774, p. 4).

O apelante, por sua vez,
“negou os fatos e defendeu que a abordagem foi legítima, pois a vítima estava embriagada e dirigindo o veículo automotor, resistindo a abordagem policial, sendo necessário a condução para a delegacia, negando a ocorrência das agressões”
(ID 177522774, p. 6).

Entretanto,
“o Mapa Topográfico da lesão (às fls. 25/30-PDF) confirmou a versão da vítima, sobre a lesão, hematoma, no terço inferior da perna, compatível com lesão praticada com chute de coturno, conforme declaração da vítima em juízo e imagens do circuito de segurança”
(177522774, p. 6).

Saliento que embora o apelante tenha
“declarado em juízo que utilizou do uso moderado da força diante uma suposta resistência da vítima ALESSANDRO CARDOSO, a imagem da câmera de segurança revela que na segunda abordagem, a vítima parou o veículo, desceu, foi revistada e na sequência foi atingida com um tapa na parte posterior da cabeça”
(177522774, p. 6), o que corrobora o depoimento da vítima.

Desse modo, tanto o laudo pericial quanto as imagens da câmera de segurança corroboram a versão apresentada pela vítima, razão pela qual a tese absolutória não merece prosperar.

Ademais, conforme escorreitamente observado pelo juízo
a quo
:

“A questão sobre a possibilidade da vítima ter sido abordada porque estaria embriagada e dirigindo o veículo automotor não autoriza o réu a praticar lesão corporal, tais com tapas na nuca, socos na costelas e bicuda na canela da vítima. Vejo que o réu Sergio Aparecido Raimundo Alves extrapolou o limite da atuação policial, não adotando o protocolo padrão de abordagem, excedendo na utilização do uso da força contra a vítima, causando lesão corporal contra ela (conforme laudo pericial). As teses defensivas de exercício regular de direito deve ser afastada, porque no presente caso ficou comprovado que o Acusado se excedeu durante a abordagem e no emprego da força, violando as regras de procedimento padrão da PMMT e resultando nas agressões físicas contra a vítima. [...] As imagens demonstram que a vítima NÃO ESBOÇOU RESISTÊNCIA À PRISÃO, já que parou seu veículo, desceu da camionete, deixou realizar a abordagem e foi surpreendida com um TAPÃO na nuca. O POP não autoriza como conduta a utilização de tapas, socos e bicuda, salvo em casos de legítima defesa, o que não ocorreu no presente caso”
(ID 177522774).

Quanto à tese desclassificatória, também não assiste razão à defesa. Isso porque não há falar em lesão levíssima, haja vista que
“como se observa do Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico (ID 177522672 – Págs. 17/22) e das fotografias juntadas (ID 177522766), houve um grave ferimento na região do terço inferior da pena esquerda, e, por conta disso, conforme declarou a vítima, foi necessária uma intervenção médica a fim de drenar a ferida, pois estava “escurecendo, roxo, apodrecendo por dentro”
(ID 182439196). Nesse sentido:

“DIREITO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA. INAPLICABILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal leve, em razão do depoimento da vítima e das imagens da abordagem policial, assim como do laudo de exame de corpo de delito, a manutenção da condenação dos apelantes é medida que se impõe. Não cabe a desclassificação da lesão leve para levíssima, diante da extensão das lesões impingidas à vítima e da reprovabilidade da conduta dos militares, que, ao fazer abordagem a cidadão, praticam lesões corporais, ainda que de natureza leve, quando absolutamente desnecessárias”.
(TJ-DF 07407854520208070016 1719470, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 29/06/2023, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 03/07/2023)

Quanto ao pleito de isenção das custas processuais, assiste razão à defesa, visto que, nos termos do artigo 712 do Código de Processo Penal Militar,
“os processos da Justiça Militar não estão sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo”.
Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. [...] ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA EM SEDE DE PROCESSO PENAL MILITAR. 9. Deixa-se de conhecer do pedido de isenção das custas processuais ante a falta de interesse de recorrente, haja vista que o apelante não foi condenado ao pagamento de custas processuais, bem como porque, nos termos do art. 712 do CPPM, ‘os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo’. [...]”
(TJ-CE - APL: 10463136020008060001 CE 1046313-60.2000.8.06.0001, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 02/10/2018, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2018)

Com esses fundamentos, voto no sentido de dar
parcial provimento
ao recurso, a fim de isentar o apelante do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 712 do Código de Processo Penal Militar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024